Tribunal: STF
Processo: ARE 1342442
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 2, p. 247): 



    “EMENTA: AGRAVO. OBJEÇÃO A MATÉRIA DELIBERADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 



    I - Não trazidos no agravo interno argumentos suficientes a ensejar o revolvimento da matéria já examinada na decisão que deu parcial provimento ao apelo, há de permanecer inalterado o ato decisório. Precedentes.



      II - Agravo improvido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 263-269).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 102, § 2º, e 103 do Texto Constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta, em suma, que “ (...) na presente demanda, o Tribunal de Justiça ignorou seu próprio posicionamento e desrespeitou o julgamento proferido na suprarreferida ADI, concedendo efeitos a uma lei que há muito já havia sido declarada inconstitucional por esta colenda Corte. Dessa forma, violou os Arts. 102, §2° e 103, da CR/88, o que impõe a reforma da decisão ora vergastada.” (eDOC 2, p. 280).



    A Vice-Presidência do TJGO inadmitiu o recurso ante a aplicação das súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 2, pp. 322-323).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do agravo, em parecer ementado conforme segue (eDOC 38, p. 1): 



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI, COM EFICÁCIA EX TUNC. ALEGADA PRESCRIÇÃO DO DIREITO. QUESTÃO DE ORDEM LEGAL. ACÓRDÃO QUE NÃO ANALISOU A QUESTÃO SOB A ÓTICA DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Quando do julgamento do agravo interno, o Tribunal de origem asseverou (eDOC 2, pp. 244-245): 



    “ (...) considerando a vigência da Lei n° 15.115 (07/03/2005) e o ajuizamento do Mandado de Segurança em 30/10/07 (f. 10), transitado em julgado (12/04/2010), não há falar em prescrição nesse interregno, porquanto clara a incidência da Súmula 85/STJ no caso concreto. Do mesmo modo, entre o trânsito em julgado do acórdão prolatado no mandamus que reconheceu o direito do apelado à percepção da VPNI (14/04/2010), e o ajuizamento desta ação de cobrança em 04/05/2012, não transcorreu o prazo de dois anos e meio, conforme entendimento sufragado na Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. Não vinga, dessarte, a prescrição aventada pelo recorrente. 



    Com relação ao mérito da ação de cobrança, tem-se que quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 219-2/200 (200201901042), a Corte Especial deste Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade das Leis Estaduais n.° 15.115/2005 e 14.059/2001, bem assim do Decreto n. 5.608/2002, por afronta aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, estando abrangida nesta decisão a concessão da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VNPI - requerida pelo autor agravado.



    Na oportunidade foi feita a modulação temporal dos efeitos daquele julgado, sendo-lhe conferido efeito prospectivo, ou seja, ex nunc, de modo que a declaração de inconstitucionalidade não pode atingir o direito suscitado pelo autor desta ação de cobrança, uma vez que ação mandamental que lhe dá suporte foi ajuizada anteriormente, vale dizer, em 30/10/2007. Ou seja, declarada nula a Lei n.° 15.115/2005 a partir de 11/05/2010, deve ser reconhecida constitucional em relação aos pleitos aforados anteriormente a esta data, a exemplo deste feito. Nesse diapasão, tendo em vista que o agravado teve seu direito assegurado, via writ, em 12/04/2010, os efeitos da inconstitucionalidade da Lei Estadual não lhe alcançam, fazendo ele jus a VPNI do período anterior à ação mandamental. Assim sendo não prospera a insurgência, limitando-se o agravante a rediscutir pontos já analisados na decisão que deu parcial provimento ao apelo.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente